Tribunal: TJMT
Processo: 1047194-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047194-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINNE CHISTINE TELLES PEDROSO DA SILVA - CPF: 036.300.551-09 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA- UNICRED DO BRASIL - CNPJ: 00.315.557/0002-00 (RECORRIDO), VINICIUS LIMA MARQUES - CPF: 003.748.590-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1047194-90.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
KARINNE CHISTINE TELLES PEDROSO DA SILVA

Recorrido
:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DASCOOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. –UNICRED DO BRASIL

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO MANDATO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos.KARINNE CHISTINE TELLES PEDROSO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

desfavor
de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA.
Afirmou

ter

contratado

serviços

odontológicos

pelo
valor de 11x de R$ 250,00, tendo
pago

todas
as
parcelas
,
contudo
,
ainda

assim
,
foi

surpreendida
com o
protesto
das
parcelas
de
março
,
abril
,
maio
e
junho
do
ano
de 2023,
cujos

lançamentos

foram

efetivados

após
o
pagamento
.
Pleiteia
a
baixa
dos
protestos
e
indenização

por

danos

morais
.Tutela de
urgência

deferida

ao
ID 130319154. O
ato

conciliatório

restou

infrutífero
.A
reclamada

apresentou

contestação
,
na
qual
suscitou

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
afirma
que é
mera

mandatária
das
ordens

emitidas

pelo
titular do
título

executivo
,
não
tendo
qualquer

responsabilidade

pelos
dados
nele

contidos
.
Houve

réplica
,
na
qual a
parte

reiterou

os

termos
da
inicial
e
rechaçou

os

argumentos

trazidos

em

contestação
.É o
relatório
.
Decido
.O
feito

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I do Código de
Processo
Civil,
não

sendo

necessária

maior

dilação

probatória
,
eis
que se
trata
de
matéria

eminentemente
de
direito
.DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.Com
relação
a
tal

preliminar
,
entendo
que
ela

deve
ser
rejeitada
, pois, o art. 7o, §
único
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
prevê
que: “Tendo
mais
de um
autor

a

ofensa
,
todos

responderão

solidariamente
pela
reparação
dos
danos

previstos

nas

normas
de
consumo
”.No
caso
,
não
se
pode

excluir
a
potencial

responsabilidade
da
demandada
, o que
deve
ser
aferido

em

sede

meritória
,
já
que
não

há
que se
descartar
de
antemão

uma

potencial

conduta

ilícita
que
tenha

afetado
a
consumidora
. Assim,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.MÉRITO.Na
análise
do
caso
dos autos a
parte

autora

afirma

a

ocorrência
de
protesto

indevido
, sob
a

alegação
de que
os

títulos

foram

protestados

após
o
pagamento
.Por outro
lado
, a
parte

reclamada

afirma

não

possuir

responsabilidade

sobre
o
fato
,
por

agir

como

mera

mandatária
do
credor
/
apresentante
, a
quem

incumbe

certificar
-
se a

respeito
da
regularidade
da
cártula
.Pois
bem
, no
mérito
, a
ação
é
improcedente
.Com
efeito
,
verifico
que
o

endosso

recebido

pelo
banco
reclamado
é, de
fato
, um
endosso-mandato
,
como
se
verifica
da
certidão
de
protesto

juntada
pela
autora
(ID 127913615), de
sorte
que
a

instituição

requerida

não
se
confunde
com a
figura

do

credor
.As Cortes
nacionais

já

firmaram

entendimento
no
sentido
de que
o

endosso-mandato

não

transfere
a
titularidade
do
título
, de forma que, via de
regra
, o
endossatário

não

pode
ser
responsabilizado

pelo

protesto

indevido

nem
pela
lisura
do
título

executivo
.
A

esse

respeito
,
dispõe
a
Súmula
476 do STJ: "O
endossatário
de
título
de
crédito

por

endosso-mandato

só

responde

por

danos

decorrentes
de
protesto

indevido
se
extrapolar

os

poderes
de
mandatário
".Nesse
sentido
:“DANO MORAL
Endosso-mandato
-
Protesto

indevido
de
duplicata
-
Ausência
de
identificação
de culpa pela
instituição

bancária
.
Obrigação
de
indenizar
do
endossante-mandante
: - No
caso
de
endosso-mandato
,
a

obrigação
de
indenizar

pelo

protesto

indevido
do
título
é do
endossante-mandante
, que
tem
o
ônus
de
verificar
se o
título

estava

apto

ou

não
para ser
encaminhado
para
protesto
. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Relator(a): Nelson Jorge Júnior; Comarca: São Paulo;
Órgão

julgador
: 24a Câmara de
Direito
Privado; Data do
julgamento
: 07/04/2015; Data de
registro
: 07/04/2015)”.
Ainda
,
há

Súmula
do E. STJ que
corrobora
a
Jurisprudência

firmada
:
Súmula
476: “O
endossatário
de
título
de
crédito

por

endosso-mandato

só

responde

por

danos

decorrentes
de
protesto

indevido
se
extrapolar

os

poderes
de
mandatário
.” Nos
termos
do
artigo
1.036 do CPC, a 2a
Seção
do E. STJ
decidiu
que: “
só

responde

por

danos

materiais
e
morais
o
endossatário
que
recebe

título
de
crédito

por

endosso-mandato
e o leva a
protesto
se
extrapola

os

poderes
de
mandatário

ou

em

razão
de
ato

culposo

próprio
,
como
no
caso
de
apontamento

depois
da
ciência

acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (
REsp
1.063.474/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJe17/11/2011).(...) Nos
casos
de
endosso-mandato
, o
credor

originário
é
diretamente

responsável

pelo

protesto
e
pelos

danos

ocasionados
à
parte

recorrida
. O Banco
recorrente
,
apenas

recebeu
o
título

na

modalidade
de
endosso

mandato
,
situação

em que não é transferida a titularidade do crédito à instituição

financeira
,
esta
age
apenas

como

mera

endossatária

na

cobrança
dos
títulos
. 2. Na
hipótese
de
endosso

mandato
, o
mandatário

não
é
responsável

pelos

danos

decorrentes
de eventual
protesto

indevido
,
exceto

nos

casos

em
que
extrapolar

os

poderes
que
lhe

foram

conferidos

por

meio
do
mandato
e
agir
de forma
negligente

ou

levá-los
a
protesto

mesmo
tendo
conhecimento
de eventual
nulidade
do
título
. (N.U 1038819-71.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08/2022,
Publicado
no DJE 04/08/2022).Eventual
responsabilidade
do
mandatário

ocorreria

em

caso
de
excesso
no
cumprimento
do
mandato
, o que, a
despeito
da
análise
dos autos,
não

restou

comprovado
.
Isso

porque
, a
reclamada

não

tinha

qualquer

obrigação
legal de
averiguar
a
higidez
do
título
,
já
que age
como

mera

mandatária
do
credor
/
apresentante
, a
quem

incumbe

certificar
-
se a

respeito
da
regularidade
da
cártula
.De
igual

sorte
,
não

há

prova
de que a
consumidora

tenha

informado
a
mandatária

acerca
da
irregularidade
da
cobrança

ou

inexigibilidade
do
título
.
Portanto
,
não

restou

caracterizada

hipótese

permissiva
de
responsabilização
da
requerida

pelo

protesto
do
título
. Sendo
assim
,
a

improcedência
dos
pedidos
é
medida
que se
impõe
.DISPOSITIVO.Ante o
exposto
,
proponho

rejeitar
a
preliminar
e JULGAR IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
, com
a

extinção
do
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no art. 487, I, do CPC.Por
fim
, ante à
conclusão
de
julgamento

ora

adotada
,
opino
pela
revogação
da tutela de
urgência

deferida

ao
ID 130319154. Sem
custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
n.o
9.099/95).
Submeto o projeto de sentença à homologação da Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.Karla Andrade Campos de Lara Pinto
Juíza

Leiga
Vistos.Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.Cumpra-se.Cláudia Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
ação

foi

proposta

em

conformidade
com
os
dados
constantes

na

certidão
de
protesto
; b) o banco,
como

apresentante
do
título
,
possui

legitimidade
para responder
pelos

prejuízos

causados
à
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que
nas

razões

recursais

não

foi

observado
o
Princípio
da
Dialeticidade

Recursal
.

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.

Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
. Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a instituição financeira é responsável pelos danos causados em razão do protesto indevido do título de crédito, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

5.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
A
responsabilidade

pelo

dano

decorrente
do
protesto

indevido
de
título
de
crédito
com
endosso
-
mandato
é do
próprio

credor
,
conforme

entendimento

firmado

n
a
Súmula
476 do STJ
:
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
. No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

não
é o
credor

endossante
(ID 210360409/PJe2),
mas age como mero mandatário
,
não

sendo

possível

imputar-lhe

responsabilidade

pelos

danos

noticiados
pela
parte

reclamante
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024